Tribunal: TJMT
Processo: 1000821-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA, em face de decisão proferida no processo n. 0000184-88.2016.8.11.0041 que promove em desfavor de AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, que indeferiu o pedido de religação do fornecimento de água formulado pela exequente, vez que não foi objeto da ação.
Pretendeu em sede de cumprimento de sentença: a) a instalação do equipamento eliminador de ar, na tubulação/encanamento, na UC mat. 45260 -2, no prazo de 30 dias; B) apresentação das faturas com a devida readequação de valores (água e esgoto) com base no consumo real auferido, desde a fatura 11/2015 até a data do corte de fornecimento de água, ocorrida em 22/05/2017, no prazo de 15 dias, possibilitando o pagamento parcelado; c) o restabelecimento imediato do fornecimento de água, no prazo de 24h (sob pena de multa diária), com proibição de corte por conta destas faturas e d) Caso o executado não efetue as obrigações nos prazos estipulados por Vossa Excelência haja a fixação de multa diária, bem como fixação de honorários advocatícios.
Sustenta que restou demonstrado, em ação transitada em julgado, que todas as cobranças que estão em atraso se deram por culpa da parte requerida que cobrou em excesso. Que no momento da execução a requerida apresentou faturas em desacordo com a sentença, o que está impossibilitando a requerente de acertar valores em aberto com a requerida. Que sendo a proibição do corte de fornecimento de água, objeto de pedido liminar da inicial, não há falar que o restabelecimento do fornecimento de água não seja objeto da ação, ainda mais que a suspensão ocorreu no transcurso desta ação.
Requereu a concessão de liminar para que acolha o pedido de cumprimento de sentença para que seja suspensa a decisão que indeferiu o pedido de religação do fornecimento de água do imóvel, obrigando a reclamada a restabelecer o fornecimento de água, cobrando nos moldes estipulados na sentença transitada em julgado.
Pois bem!
Devemos, a princípio, ater-se aos termos da decisão meritória. (E, em relação a esta, a rigor da sentença, já estando esta em fase de cumprimento, foi clara e conclusiva: ‘Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para que seja cobrado polo serviço de fornecimento de agua e esgoto da parte autora, com base no volume real aferido polo hidrômetro e, caso o consumo real seja inferior ao consumo mínimo esta deve ser limitado a 10m3, bem como determinar que a requerida instale equipamento eliminador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro do imóvel da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias. (sic)
Depara-se, portanto, à primeira vista, numa análise de cognição sumária e não exaustiva, que o pretendido está além do titulo executivo judicial consagrado pela sentença e, neste aspecto, a sentença foi dada em termos, de acordo com os limites d lide, estabilizada com a citação válida da agravada. E, neste aspecto, à primeira vista deve ser anotado que a pretensão de religação do fornecimento de água foi posterior a data da sentença e esta foi incisiva, que seja cobrado polo serviço de fornecimento de agua e esgoto da parte autora, com base no volume real aferido polo hidrômetro e, caso o consumo real seja inferior ao consumo mínimo esta deve ser limitado a 10m3.
A questão de que, a requerida apresentou faturas em desacordo com a sentença, impossibilitando a agravante de acertar os valores em aberto deve ser tratada de forma diversa, segundo penso, e, neste viés, ainda de cognição sumária e não exauriente.
Por tais aspectos, ausentes os requisitos pertinentes a necessidade de concessão da liminar almejada, indefiro a pretensão. Esta situação, a tempo, forma, modo, depois do contraditório, será feita quando do julgamento do mérito recursal.
Notifique-se a magistrada de piso para prestar as informações de estilo.
Intime-se a agravada para, querendo, no prazo legal, responder aos termos do presente recurso.
Decorrido o prazo, certificados, com ou sem cumprimento deste despacho, voltem os autos à conclusão.
Autorizo a Senhora Escrivã a assinar os expedientes necessários.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
-relator-